Tribunal: TJSP
Processo: 2260272-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260272-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
MARCOS ROBERTO MALACHIAS e Impetrante GUSTAVO HENRIQUE PIRES,
é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260272-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1412
2
Habeas Corpus Criminal 2260272-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Gustavo Henrique Pires
Paciente: MARCOS ROBERTO MALACHIAS
Comarca: Piracicaba
Voto 1412
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NÃO
CONHECIMENTO
-
Pedido
idêntico
ao
formulado
no Habeas Corpus 2259294-67.2020.8.26.0000, tratando-se
de mera cópia, sob os mesmos argumentos, já encaminhado à
sessão de julgamento virtual desta Colenda Câmara. ORDEM
NÃO CONHECIDA.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Gustavo Henrique Pires, em favor do paciente MARCOS
ROBERTO MALACHIAS, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento
ilegal
por
parte
do Meritíssimo Juiz de
Direito
da Terceira Vara Criminal
de Piracicaba, pela parcialidade manifestada na audiência de instrução.
Consta dos autos que o paciente responde a processo
pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal
11343/06, e que está no cárcere, desde 22 de setembro de 2020, quando foi preso em
flagrante.
Segundo o alegado, na audiência de instrução, o
Magistrado imputou ao acusado uma confissão que não fora feita, em prejuízo do
réu.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na violação ao
princípio da imparcialidade.
Sustentou o impetrante a necessidade de um julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260272-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1412
3
justo. Para tanto, se faz necessária a presença de um juiz imparcial.
Requereu, assim, a concessão da liminar para que seja
anulada a audiência e, consequentemente, seja revogada a prisão cautelar (fls.
01/06).
Constatado que este habeas corpus é mera reiteração de
outro writ impetrado anteriormente (Habeas Corpus 2259294-67.2020.8.26.0000),
foi indeferida a liminar e determinado o apensamento para julgamento conjunto (fl.
08).
É o breve relatório.
A presente impetração não deve ser conhecida, por se
tratar de mera reiteração.
Cumpre ressaltar que o advogado Gustavo Henrique
Pires, ora impetrante, ingressou com pedido idêntico ao presente em favor do ora
paciente no Habeas Corpus 2259294-67.2020.8.26.0000, com o mesmo pedido e
causa de pedir.
É ressabido que não cabe reiteração de habeas corpus
lastreado nos mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham
modificado a situação processual do paciente.
Nesse sentido:
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido"
(Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).
“HABEAS
CORPUS.
DUPLICIDADE
DE
IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À
OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro
anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (Habeas Corpus 100.877,
Rel. Min. Cármen Lucia, Primeira Turma, DJe 25.03.2011).
Com efeito, verifica-se que os dois pedidos são
idênticos, tratando-se o presente de mera cópia daquele, afigurando-se incabíveis
dois pedidos com os mesmos fundamentos.
Destarte, tratando-se de mera cópia de outro pedido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260272-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1412
4
curso junto a esta Egrégia Corte, encaminhado à sessão de julgamento virtual, não há
como conhecer do presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR